Tribunal: TJSP
Processo: 1504183-78.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa dos réus contra a sentença que os condenou por crime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa dos réus contra a sentença que os condenou por crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para o primeiro apelante, em regime semiaberto, e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para o segundo apelante, em regime fechado. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas, principalmente defendendo a compensação da confissão com a reincidência e o afastamento dos maus antecedentes de um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) analisar a dosimetria das penas, em especial quanto à compensação da reincidência com a confissão espontânea e o reconhecimento de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A confissão dos réus, agregada aos depoimentos firmes e coerentes de policiais e o reconhecimento inequívoco da vítima, confirmam a autoria e a materialidade do crime, afastando a alegação de insuficiência probatória.
O afastamento dos maus antecedentes de Cleiton é justificado, pois a condenação anterior foi extinta há mais de dez anos, respeitando-se o princípio da razoabilidade.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, mantendo-se a pena ajustada para ambos os réus.
O regime fechado para Cleiton é mantido em razão de sua reincidência específica, enquanto o regime semiaberto de Marcus permanece adequado à sua pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para readequar as penas do réu Cleiton, afastando os maus antecedentes e mantendo as demais condenações inalteradas.
Tese de julgamento: "A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. Condenação extinta há mais de dez anos não se habilita para configurar maus antecedentes, em respeito ao princípio da razoabilidade. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, é idôneo para fundamentar uma condenação, quando corroborado por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 64, I; 65, III, "d"; 157, §2o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no HC n. 694.623/RJ.